Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007987-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S):
VALDECIR BARROS ALBINO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n. 1000494-85.2021.8.11.0111, proposta por VALDECIR BARROS ALBINO, que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar “a SUSPENSÃO do desconto oriundo do Contrato n 01232713504480, no valor de R$ 160,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 4,47, descontadas 15 parcelas, bem como do contrato de n. 0123268397604, no valor de R$ 3.327,00 , a ser quitado em 26 parcelas de R$ 170,90, ficando até decisão final da presente causa ou até posterior deliberação deste Juízo” (sic). E, determinou, ainda, a intimação da parte requerida, ora agravante, para cumprimento da decisão no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Nas razões recursais o banco agravante expõe que na exordial da ação de origem o agravado alegou que “desde o ano de 2020 percebeu diminuição do valor do seu benefício previdenciário, motivo pelo qual, compareceu no INSS e retirou extratos de consignados tomando conhecimento de dois descontos indevidos referentes aos contratos nos. Contrato de n. 01232713504480 - no valor de R$ 160,00 e Contrato de n. 0123268397604 - no valor de R$ 3.327,00. Informa que nunca realizou contrato de empréstimo consignado com o banco, ora Agravante” (sic).
Primeiramente o recorrente aduz que a multa fixada pelo juízo a quo em caso de descumprimento da decisão recorrida é exorbitante e não deve ser mantida, pois no valor em que foi aplicada caracteriza o enriquecimento indevido da parte.
Argumenta que “a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta” (sic).
Ressalta que a decisão agravada deve ser reformada para que seja afastada a aplicação da multa ora fixada, ou caso não seja este o entendimento, que ela seja reduzida a fim de evitar o enriquecimento sem causa da agravada.
Em segundo lugar, assevera que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo, pois no prazo de 03 (três) dias não é possível cumprir a determinação judicial.
Discorre, ainda, que o agravado visa se beneficiar com a ação de origem, com acréscimo do seu patrimônio, o que caracteriza “enriquecimento sem causa”.
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Preparo recursal recolhido no Id. 86847497.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, na qual o autor, ora agravado, questiona a ilegalidade de débitos descontados de seu benefício previdenciário, nominados “Empréstimos Consignados”, cobrados pela instituição bancária, ora agravante, que não teriam sido contratados.
A magistrada a quo, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, determinando a suspensão dos descontos efetuados pelo agravante na conta bancária utilizada para recebimento de benefício do INSS, estipulando o prazo de 03 (três) dias para cumprimento da medida e impondo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento (Id. 86626494).
Insurge-se o Banco agravante quanto à multa diária aplicada, questionando a sua excessividade e prazo exíguo para cumprimento da determinação judicial.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isto porque, à evidência, a multa diária tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Ademais, a princípio a astreinte mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma instituição financeira de grande porte.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:
“(...) É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.” (AI 1001859-22.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021) (destaquei).
Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que “[...] possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da decisão agravada em tão curto prazo.” (sic) (Id. 86626488 - fl. 12).
Isso porque, tratando-se a agravada de cliente e correntista da instituição financeira agravante, basta que acesse a conta bancária da recorrida e proceda à suspensão do desconto.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora